Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SIMULAÇÃO. VALIDADE DA NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Conforme o disposto no art. 167, parágrafo 1o, inciso II, do Código Civil, considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato. Constitui tal vício causa de nulidade absoluta.
4. Fica afastada a boa-fé quando as provas trazidas aos autos não são capazes de sequer infirmar a dúvida sobre a prática de simulação.
5. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.
6. Recurso conhecido e não provido.